Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724123-85.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO HENRIQUE GUEDES DIAS, ICARO PAVAN POLESE, RENATO AUGUSTO DE CARVALHO NOGUEIRA EMBARGADO: DAYANNE SOUSA RIBEIRO D E S P A C H O BRUNO HENRIQUE GUEDES DIAS, ICARO PAVAN POLESE e RENATO AUGUSTO DE CARVALHO NOGUEIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 76703548. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator